Tribunal: TJPA
Processo: 0800569-80.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800569-80.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JACIRENE PEREIRA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADA. INAPLICAÇÃO DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF. FGTS. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV’s para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário;

2-
Prejudicial de inadequação de via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3-
A suspensão determinada cautelarmente na ADI 5.090/DF refere-se a processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, não alcança demandas transitadas em julgado nem afeta as respectivas execuções. Preliminar rejeitada;

4-
Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA;

5-
Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614.874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

6-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800569-80.2020.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADA: JACIRENE PEREIRA FERNANDES

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id 14195553) contra decisão (Id 14195546; 14195551) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos de ação de cobrança de FGTS, em fase de cumprimento de sentença.

O apelante suscita preliminar de suspensão do processo, em virtude da pendência de julgamento da ADI 5.090/DF, bem como do RE 1317982/ES - Tema 1.170 que analisa a possibilidade de alteração do índice de correção após o trânsito em julgado. No mérito, defende que deve ser aplicada a literalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90 e a disciplina geral acerca do FGTS, devendo os valores serem depositados em conta vinculada do trabalhador, por meio de GFIP, bem como ser aplicada a Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês. Salienta que o entendimento do STJ, no REsp 1.614.874/SC sobre aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS.

Requer o acolhimento da preliminar de suspensão do feito. No mérito, pugna que seja feito o cumprimento da obrigação de fazer através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada da autora, conforme dispõe a literalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que seja formalizado por GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS), compreendendo a correspondente obrigação, mês a mês, como forma de satisfação do crédito; alternativamente, que seja reconhecido o excesso de execução e seja determinada a atualização monetária dos valores depositados e aplicação de juros, deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês; e que seja, a apelada, condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões em que a apelada suscita preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 14195557).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 14888693).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação em face de decisão proferida em sede de ação de cobrança de FGTS em fase de cumprimento de sentença.

Prejudicial de inadequação da via eleita

Em sede de contrarrazões, a apelada suscita prejudicial de inadequação do recurso de apelação, alegando que a decisão recorrida não possui natureza de sentença, porquanto não extinguir a execução. Contudo,
deixo de examinar a preliminar
em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC.

Admissibilidade

Conheço do recurso, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Preliminar de suspensão do processo

O apelante requer a suspensão do processo, tendo em vista a determinação cautelar exarada na ADI nº 5.090, nos seguintes termos

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para
determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal
.” (grifo nosso)

O Ministro Roberto Barroso, relator da ação, determinou
a suspensão de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR)
,
até o julgamento do mérito da ADI,

na qual se discute a constitucionalidade da expressão "com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança" do art. 13 da Lei nº 8.036 /1990 e do art. 17 da Lei nº 8.177/1991
.

O caso dos autos trata de cobrança de FGTS a título de indenização, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas; não pode, portanto, ser alcançado pela decisão suspensiva do STF, pois não cuida de relação de trabalho celetista cujo fundo de garantia do trabalhador é depositado em conta poupança vinculada.

Essa distinção afasta a pretensão do apelante. Colaciono julgados desta Corte sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORARIO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI 5090/DF. INCABIVEL NA ESPECIE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO MEDIANTE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DO AGRAVADO. PAGAMENTO DIRETO A PARTE. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CONSECTARIOS LEGAIS NOS TERMOS DOS JULGAMENTOS PARADIGMAS PELO C. STF (TEMA 810) E C. STJ (TEMA 905). RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A ADI nº 5090/DF questiona a constitucionalidade da Taxa Referencial para fins de correção monetária do FGTS, quando este for depositado. No caso, a ação principal versa acerca da nulidade da contratação temporária e o consequente direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade. Logo a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria da ADI mencionada, sendo incabível a eventual suspensão do processo principal
;

2. O ente municipal não providenciou a abertura da conta vinculada em nome da parte agravada justamente por entender indevido o recolhimento do FGTS na espécie. Assim, considerando a particularidade do caso e o entendimento consolidado pelo STJ, resta claro que a obrigação, transitada em julgado, deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao recorrido e não por meio de deposito;

3. O Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR. O paradigma, todavia, é inaplicável à questão sob análise, eis que se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905);

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812687-43.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023) “

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2.
A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS. 3. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito
. 4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. (TJPA, 5035472, 5035472, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30). (grifo nosso).”

Assim, verificando que, no caso em análise, não há FGTS depositado em conta, afasta-se semelhança com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF.

Outrossim, a decisão proferida na ADI nº 5.090/DF, determinando a suspensão de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, não alcança demandas transitadas em julgado nem afeta as respectivas execuções, sobretudo considerando que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse contexto
, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

Mérito

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de FGTS, sentenciada com nos seguintes termos dispositivos (Id. 14195521):

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e
CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação
. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.

O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido
.

Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas. Ademais, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (parágrafo 2º artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.” (grifado)

Em fase de cumprimento de sentença, o Município apresentou impugnação (Id. 14195538) pleiteando:
a)
a suspensão do processo por conta da determinação do STF na ADI 5.090/DF;
b)
o acolhimento dos parâmetros definidos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, para cumprimento da obrigação, para que o pagamento seja realizado sob a forma de depósito do valor correspondente ao FGTS na conta vinculada da Caixa Econômica Federal, com o formulário e reajustes próprios da legislação do FGTS;
c)
o excesso de execução considerando que a impugnada calculou o valor devido, utilizando o INPC, IPCA-E e caderneta de poupança, bem ainda, que os juros devem seguir o Tema 810/STF (RE 870947) e a correção monetária com aplicação da TR de acordo com o REsp 1.614.874/SC.

Prolatada decisão, ora recorrida (Id. 14195544; 14195550):

“DECISÃO

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por JACIRENE PEREIRA FERNANDESem face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Intimado a impugnar o pedido de cumprimento de sentença, o executado alegou suspensão do feito em razão da ADI 5090 e excesso de execução, impugnou a taxa de juros e correção monetária utilizada no cálculo.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, descabe suspensão do processo, tendo em vista que a referida ADI trata de assunto diverso dos autos. Em relação aos juros e correções, o cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte:

a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original);

b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;

c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425).

O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

O Juros de mora, nos termos a saber:

a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.;

b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.

Assim como o ajuizamento e a citação da ação principal, se dera antes de 2009, deve ser aplicado o INPC e juros de 0,5% a.m.

Na forma do artigo 535, §3º, II do Código de Processo Civil e do artigo 5º da Resolução nº 29, de 11.11.2016, DETERMINO que a Secretaria desta Vara expeça os respectivos ofícios requisitórios da quantia de RR$ 2.846,78 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), à parte autora e R$ 1.720,49 ( mil, setecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) para o advogado, ao ente devedor, na modalidade RPV, para que no prazo de 60 dias providencie o efetivo pagamento do débito, observando-se as diretrizes da Resolução nº29/2016 - GP TJE/PA.

DECISÃO

RECEBO OS EMBARGOS E NO MÉRITO OS ACOLHO para sanar o erro material. Assim, passa a constar na decisao:

"Assim sendo, com a estabilização desta decisão, expeça-se RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. o valor de R$ 4.235,93 referente ao valor principal, devido à parte exequente;

2. o valor de R$ 500,00 referentes aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA devidos aos patronos da parte exequente.

3. o valor de R$ 1.815,40 serão destinados ao patrono da Exequente, a título de honorários advocatícios contratuais (consoante Contrato de Honorários em anexo), em favor do escritório de advocacia Fernandes, Milech, Barbosa de Oliveira e Advogados Associados, CNPJ nº 14.957.766/0001-73, conforme requerido.”

As razões recursais do Município (Id. 14195553) defendem que deve ser aplicada a literalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90 e a disciplina geral acerca do FGTS, para que os valores sejam depositados em conta vinculada do trabalhador, por meio de GFIP, bem como seja aplicada a Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, salientando o entendimento do STJ, no
REsp 1.614.874/SC
–
Tema 731
sobre aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS e o RE 1317982/ES – Tema 1.170 que trata da possibilidade de alteração de índice de correção após o trânsito em julgado da decisão em execução.

Não se pode aquiescer com o pedido de cumprimento da obrigação sob a forma de depósito do valor correspondente ao FGTS em conta vinculada da Caixa Econômica Federal, com o formulário e reajustes próprios da legislação pertinente (Lei 8.036/90).

Esse pleito extrapola o comando da sentença em cumprimento, a qual condena o Município a “
pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação”
.

Não há determinação de depósito em conta poupança vinculada ao fundo de garantia, pois o contrato firmado com a servidora não possuía natureza celetista e, por isso, não existe conta para esse fim. É assim porque o FGTS decorrente da nulidade contratual tem natureza de verba compensatória de prejuízo sofrido pelo servidor que teve sua contratação desvirtuada.

Ainda que o município executado criasse uma conta vinculada, tal medida representaria embaraço burocrático desnecessário, pois, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ, “o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público”. Assim, diante da nulidade do contrato, a exequente teria o direito de sacar os valores depositados na hipotética conta vinculada. Nessa situação, após indesejável burocracia, a apelada receberia a mesma quantia que pode ser paga de forma mais célere, por meio de RPV, sem qualquer ônus adicional ao apelante.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AO FGTS. (...)
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SÚMULA 490 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato se prolongado por mais de 5 anos, deve ser declarada a sua nulidade.

(...)

4. Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta ao ex-servidor. Inteligência da súmula 466 do STJ e precedentes.

(...)

(Acórdão nº. 3511254, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30).” (Grifo nosso).

A pretensão de atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês também não pode ser acolhida. Conforme já consignado anteriormente, os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido, cito recente julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. PARCELAS VENCIDAS.
CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. MARCOS PARA O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. MOMENTO DA MORA DA PARTE CREDORA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. RESOLUÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.

2. Quanto ao marco da mora do devedor e sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, o exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1532026/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).” (Grifo nosso).

Os critérios de correção monetária e de juros estabelecidos na decisão executada constituem matéria de mérito transitada em julgado e acobertada pela imutabilidade inerente à coisa julgada. Portanto, não podem ser alterados na fase de cumprimento, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso.

Nesse passo, afasta-se a alegada necessidade de aplicação do Tema 731/STJ (REsp 1.614.874/SC), que trata de correção monetária de saldo de depósitos de FGTS.

No caso, o pagamento abrange os meses de fevereiro a dezembro do ano de 2015, cabendo observar os termos das teses firmadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, o que restou estabelecido na sentença em cumprimento, no item “c” (correção monetária) e “b” juros de mora”. Não há que se falar em excesso de execução.

Quanto ao RE 1317982/ES
-
Tema 1.170/STF, cuida da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Também não se aplica, na espécie, pois a decisão recorrida estabelece os consectários em consonância com referido precedente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023